Tribunal: TJDFT
Processo: 0001357-13.2018.8.07.0002
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0001357-13.2018.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: NAIANE DE CASTRO RODRIGUES ESPÓLIO DE: JAIR RODRIGUES SILVA APELADO: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) REPRESENTANTE LEGAL: NAIANE DE CASTRO RODRIGUES ESPÓLIO DE: JAIR RODRIGUES SILVA , para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade, suscitada no bojo de contrarrazões. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator